Tribunal: TJMT
Processo: 1002574-88.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. FUNÇÃO DE DISCIPLINA EM FACÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PREDICADOS PESSOAIS. REITERAÇÃO, EM PARTE, DE MATÉRIA JÁ ANALISADA EM OUTROS WRITS. EXCESSO DE PRAZO. PLURALIDADE DE RÉUS. COMPLEXIDADE DO FEITO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente em 04.04.2025, no âmbito da “Operação Doce Amargo II”, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.
2. A defesa sustenta excesso de prazo na formação da culpa, aduzindo que a prisão perdura por cerca de 10 meses sem conclusão da instrução ou oferecimento da denúncia. Alega, ainda, ausência de requisitos para a prisão preventiva, fragilidade dos indícios de autoria e predicados pessoais favoráveis.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível conhecer das teses de ausência de requisitos da prisão preventiva e predicados pessoais, diante da existência de impetrações anteriores sobre os mesmos temas; e (ii) verificar se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.
III. Razões de decidir
4. As teses referentes à ausência de requisitos da prisão preventiva e condições pessoais favoráveis constituem mera reiteração de pedidos já analisados e denegados em habeas corpus anteriores (HC no 1015277-85.2025.8.11.0000 e HC no 1031011-76.2025.8.11.0000), sem a apresentação de fatos novos, o que impede o conhecimento dessas matérias.
5. O alegado excesso de prazo deve ser aferido à luz do princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.
6. A complexidade do feito, que envolve mais de 20 réus, apuração de múltiplos crimes graves (organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de capitais), expedição de diversas cartas precatórias e análise de extenso material probatório decorrente de quebras de sigilo, justifica a maior dilação dos prazos processuais.
7. Não se verifica desídia ou inércia do Poder Judiciário, pois o feito tramita regularmente, com a apreciação constante de pedidos de liberdade e revisão da necessidade da prisão.
8. A periculosidade concreta do paciente, evidenciada pelos indícios de que exerce a função de “disciplina” na facção criminosa e integra o núcleo financeiro da organização, reforça a necessidade da manutenção da custódia para garantia da ordem pública.
IV. Dispositivo e tese
9. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada. Tese de julgamento: “1. Não se conhece de habeas corpus que reitera fundamentos já examinados e decididos em impetrações anteriores, sem a apresentação de fatos novos. 2. A alegação de excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisada sob o prisma da razoabilidade, não configurando constrangimento ilegal a dilação processual justificada pela complexidade do feito e pluralidade de réus, desde que ausente desídia judicial.”
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 316, parágrafo único, e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 956604/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025; TJMT, HC n. 1042478-52.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 17.03.2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002574-88.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

Habeas Corpus - Cabimento
Relator:
Des(a).
SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO

Parte(s):

EDUARDO FELIPE FREIESLEBEN DOS SANTOS - CPF: 056.189.891-07 (ADVOGADO), SEBASTIAO ANTONIO COPP DOS SANTOS - CPF: 062.208.561-12 (PACIENTE), 5o VARA CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO), EDUARDO FELIPE FREIESLEBEN DOS SANTOS - CPF: 056.189.891-07 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. FUNÇÃO DE DISCIPLINA EM FACÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PREDICADOS PESSOAIS. REITERAÇÃO, EM PARTE, DE MATÉRIA JÁ ANALISADA EM OUTROS WRITS. EXCESSO DE PRAZO. PLURALIDADE DE RÉUS. COMPLEXIDADE DO FEITO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente em 04.04.2025, no âmbito da “Operação Doce Amargo II”, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

2.

A defesa sustenta excesso de prazo na formação da culpa, aduzindo que a prisão perdura por cerca de 10 meses sem conclusão da instrução ou oferecimento da denúncia. Alega, ainda, ausência de requisitos para a prisão preventiva, fragilidade dos indícios de autoria e predicados pessoais favoráveis.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível conhecer das teses de ausência de requisitos da prisão preventiva e predicados pessoais, diante da existência de impetrações anteriores sobre os mesmos temas; e (ii) verificar se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.

III. Razões de decidir

4.

As teses referentes à ausência de requisitos da prisão preventiva e condições pessoais favoráveis constituem mera reiteração de pedidos já analisados e denegados em habeas corpus anteriores (HC no 1015277-85.2025.8.11.0000 e HC no 1031011-76.2025.8.11.0000), sem a apresentação de fatos novos, o que impede o conhecimento dessas matérias.

5.

O alegado excesso de prazo deve ser aferido à luz do princípio da razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto.

6.

A complexidade do feito, que envolve mais de 20 réus, apuração de múltiplos crimes graves (organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de capitais), expedição de diversas cartas precatórias e análise de extenso material probatório decorrente de quebras de sigilo, justifica a maior dilação dos prazos processuais.

7.

Não se verifica desídia ou inércia do Poder Judiciário, pois o feito tramita regularmente, com a apreciação constante de pedidos de liberdade e revisão da necessidade da prisão.

8.

A periculosidade concreta do paciente, evidenciada pelos indícios de que exerce a função de “disciplina” na facção criminosa e integra o núcleo financeiro da organização, reforça a necessidade da manutenção da custódia para garantia da ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

9.

Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada. Tese de julgamento: “1. Não se conhece de habeas corpus que reitera fundamentos já examinados e decididos em impetrações anteriores, sem a apresentação de fatos novos. 2. A alegação de excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisada sob o prisma da razoabilidade, não configurando constrangimento ilegal a dilação processual justificada pela complexidade do feito e pluralidade de réus, desde que ausente desídia judicial.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 316, parágrafo único, e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 956604/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025; TJMT, HC n. 1042478-52.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 17.03.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Eduardo Felipe Freiesleben dos Santos em favor de SEBASTIÃO ANTÔNIO COPP DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Narra o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente desde 04/04/2025, no âmbito da investigação denominada “Operação Doce Amargo II”, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Alega o impetrante que o paciente não figura em diálogos interceptados, trocas de mensagens, participações em grupos de aplicativos ou ligações telefônicas — condutas típicas de membros com atuação ativa em organizações criminosas —, aparecendo apenas em um suposto vídeo.

Sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa, argumentando que a segregação cautelar perdura há cerca de 10 (dez) meses sem que a instrução processual tenha sido concluída ou a denúncia oferecida, o que caracterizaria desídia estatal e violação ao princípio da razoabilidade.

Alega, ainda, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, aduzindo que a decisão constritiva carece de fundamentação idônea e baseia-se em indícios frágeis de autoria, consubstanciados apenas no referido vídeo.

Enfatiza que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, tais como primariedade técnica, residência fixa e ocupação lícita, circunstâncias que, no seu entender, autorizariam a revogação do cárcere ou a sua substituição por medidas cautelares diversas.

Requer, assim, a concessão da ordem para o relaxamento da prisão ou a aplicação das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

A medida liminar foi indeferida pelo Relator Convocado (ID 342741352).

As informações foram prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 349024386), oportunidade em que esclareceu a elevada complexidade do feito, o qual envolve pluralidade de réus e crimes, a necessidade de diversas diligências e a manutenção da custódia após revisão periódica, inexistindo inércia judicial.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pela denegação da ordem (ID 350198874).

É o relatório.

VOTO

Des. Sergio Valério

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Eduardo Felipe Freiesleben dos Santos em favor de SEBASTIÃO ANTÔNIO COPP DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Busca o impetrante a soltura do paciente Sebastião Antônio Copp dos Santos, sob os argumentos de excesso de prazo na formação da culpa, ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar e fragilidade dos indícios de autoria.

Pois bem.

Inicialmente, impõe-se consignar que as teses referentes à ausência dos requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP), à fragilidade dos indícios de autoria e às condições pessoais favoráveis
não comportam conhecimento.
Isso porque tais matérias já foram exaustivamente analisadas e rechaçadas por esta Segunda Câmara Criminal em impetrações anteriores em favor do mesmo paciente.

No julgamento do HC no 1015277-85.2025.8.11.0000 (ocorrido em 01/07/2025), a ordem foi denegada quanto aos fundamentos da custódia. Posteriormente, no HC no 1031011-76.2025.8.11.0000 (julgado em 24/10/2025), esta Câmara já havia reconhecido a reiteração de pedido quanto a esses pontos, conhecendo do recurso apenas quanto ao alegado excesso de prazo à época.

Os acórdãos referidos apresentam as seguintes ementas:

1o interposto (HC no. 1015277-85.2025.8.11.0000), julgado em 07/07/2025:

“E M E N T A

Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa. Associação para o tráfico. Indícios de autoria. Requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Ausência de fundamentação concreta. Contemporaneidade. Substituição por medidas cautelares. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente por suposta prática dos crimes de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) e organização criminosa (art. 2o da Lei n. 12.850/2013), em decorrência de investigações que apontam sua atuação, em tese, com a facção criminosa “comando Vermelho” no município de Paranaíta/MT.

2. Pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) se há indícios suficientes que demonstram a suposta participação do paciente nas condutas delitivas sob apuração; (ii) saber se há contemporaneidade; e, (iii) se a prisão preventiva está desprovida de fundamentação concreta, por basear-se em elementos genéricos e na gravidade abstrata dos delitos, bem como se há possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

4. A alegação de ausência de demonstração de indícios de autoria não procede, pois, com base em relatório policial e extração de dados de celular de coinvestigados, há indícios de que o paciente exerceria função de disciplina na facção criminosa, responsável pela aplicação de castigos (“salves”).

5. A conduta do paciente foi individualizada, e os indícios de autoria não se limitam à existência de um vídeo isolado, mas são sustentados por investigações complexas e medidas judiciais autorizadas.

6. O crime de integrar organização criminosa é de natureza permanente, e a necessidade da medida segregatória foi verificada no momento da sua decretação, não havendo que se falar em ausência de contemporaneidade.

7. A periculosidade do agente, evidenciada pela função exercida na facção criminosa, justifica a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

8. As medidas cautelares alternativas não se mostram adequadas nem suficientes diante da gravidade concreta da conduta, da inserção do paciente em grupo criminoso e da existência de elementos que demonstram o risco de continuidade delitiva.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva está fundamentada quando demonstrada, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 2. A contemporaneidade da medida cautelar não exige que o fato seja recente, bastando que a necessidade da segregação esteja presente no momento da decretação, mormente quando se trata de delito de natureza permamente. 3. As medidas cautelares alternativas à prisão são inadequadas quando não forem suficientes para preservar a ordem pública.”

2o interposto (HC no 1031011-76.2025.8.11.0000), julgado em 24/10/2025:

“E M E N T A

Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Organização criminosa e associação para o tráfico de drogas. Função de disciplina em facção criminosa. Ausência de contemporaneidade da prisão e excesso de prazo. Reiteração, em parte, de matéria já analisada em outro habeas corpus. Complexidade da causa. Pluralidade de réus. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente em 4.4.2025, por suposta prática dos crimes de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) e organização criminosa (art. 2o da Lei n. 12.850/2013), com atuação em facção criminosa no município de Paranaíta/MT.

2. O impetrante sustenta que a prisão se mostra ilegal diante da ausência de contemporaneidade e do excesso de prazo em que é mantida a medida segregatória, já que, decorridos mais de cinco meses da prisão, ainda não houve sequer a conclusão do inquérito policial.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível nova análise de pedidos já apreciados em habeas corpus anterior, diante da ausência de fato novo e da reiteração das teses defensivas; e (ii) definir se a prisão preventiva está sendo mantida com excesso de prazo, de modo a configurar constrangimento ilegal passível de correção pela via do habeas corpus.

III. Razões de decidir

4. Não se conhece da impetração na parte em que reitera fundamentos e pedidos já analisados no julgamento do habeas corpus n. 1015277-85.2025.8.11.0000, julgado em 1o.7.2025, ocasião em que foi denegada a ordem, inexistindo fato novo apto a justificar nova apreciação da matéria.

5. A alegação de excesso de prazo não configura, por si só, constrangimento ilegal, sendo necessário que se verifique inércia ou desídia do Poder Judiciário, o que não ocorre no caso concreto.

6. Quanto à alegação de excesso de prazo da custódia, ainda que não concluído o inquérito policial, o feito encontra-se dentro dos parâmetros legais e constitucionais, por tratar-se de investigação complexa envolvendo múltiplos investigados e diversas diligências, devendo ser observado o disposto no parágrafo único do artigo 22 da Lei n. 12.850/2013.

7. O prazo de conclusão do inquérito em casos de organização criminosa deve ser interpretado com razoabilidade, considerando a magnitude dos fatos e a ausência de inércia das autoridades responsáveis.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

Tese de julgamento: “1. Não se conhece de habeas corpus que reitera argumentos já examinados em writ anterior, salvo demonstração de fato novo. 2. Não configura constrangimento ilegal por excesso de prazo a custódia cautelar mantida em processo de elevada complexidade, com pluralidade de réus e inúmeras diligências, sem inércia estatal.”

Na presente impetração, a Defesa repete os mesmos argumentos (paciente aparece apenas em um vídeo de “salve”, é primário, etc.), sem trazer qualquer fato novo superveniente que altere o quadro fático-jurídico da decretação da prisão.

Nesse contexto,
conheço do recurso apenas para a análise do invocado excesso de prazo da custódia
, visto que a análise temporal é dinâmica e o lapso decorrido desde o último julgamento autoriza nova verificação.

Tem-se que a alegação de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, não resultando de mera soma aritmética dos prazos processuais, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“4. O prazo para formação da culpa não deve ser aferido de maneira puramente aritmética, devendo ser analisado conforme as peculiaridades do caso concreto, em observância ao princípio da razoabilidade. 5. A aferição do excesso de prazo na prisão preventiva exige juízo de razoabilidade, considerando a complexidade do caso, o número de réus e a quantidade de fatos imputados na denúncia. 6 . No caso concreto, não se verifica desídia do Poder Judiciário, uma vez que o Juízo de primeira instância está realizando os atos judiciais necessários, quanto que se trata de processo com certa complexidade, tratando-se de crime grave, com pluralidade de réus e que tramita regularmente, inclusive com marcação de audiência e revisões da prisão preventiva.”

(STJ - AgRg no HC: 956604 BA 2024/0408836-1, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/2025) destaquei

Conforme se extrai das informações prestadas (ID 349024386), após o julgamento do segundo
habeas corpus
em outubro do ano passado, houve a formulação de diversos pedidos sucessivos nos autos, todos devidamente apreciados pelo juízo.

Ademais, trata-se de feito de elevada complexidade, oriundo da deflagração da “Operação Doce Amargo II”.

Conforme as informações prestadas pela autoridade coatora e os documentos acostados, a investigação envolve: vasta pluralidade de réus (mais de 20 investigados); apuração de múltiplos crimes graves (Organização Criminosa, Tráfico de Drogas, Associação para o Tráfico e Lavagem de Capitais); necessidade de expedição de diversas cartas precatórias e diligências de busca e apreensão; e análise de extenso material probatório decorrente de quebras de sigilo bancário e telemático.

Em hipóteses como a presente, cumpre destacar que o precedente já colacionado em momento anterior deste voto — embora tenha sido invocado no contexto de outra matéria — também contempla a questão ora analisada, evidenciando que o Superior Tribunal de Justiça (e também esta Corte) possui entendimento consolidado no sentido de que a complexidade da causa autoriza maior dilação dos prazos processuais, desde que ausente desídia por parte do Poder Judiciário.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado desta Corte:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO E LAVAGEM DE CAPITAIS [OPERAÇÃO CASTELO BRANCO]. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS (DEZ DENUNCIADOS). NECESSIDADE DE ACESSO A DADOS TELEMÁTICOS. PEDIDO DE DESMEMBRAMENTO DO PROCESSO (ART. 80 DO CPP). FACULDADE DO JUIZ. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA DIRIMIDO COM CELERIDADE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA . I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente segregado preventivamente, no âmbito da denominada Operação Castelo Branco, pela suposta prática dos crimes de tráfico interestadual de drogas, associação para o narcotráfico e lavagem de ativos. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o lapso temporal de tramitação do processo configura excesso de prazo desarrazoado passível de revogação da prisão preventiva; (ii) verificar se o não desmembramento do feito em relação ao paciente, diante da demora processual causada por corréu, caracteriza constrangimento ilegal. III. Razões de decidir 3. O reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa não decorre de mera soma aritmética, mas de análise pautada pela razoabilidade. No caso concreto, a pluralidade de réus (dez denunciados), a complexidade das investigações — envolvendo extrações telemáticas volumosas e crimes de lavagem de capitais — e a necessidade de dirimir conflito negativo de competência justificam a tramitação processual alongada, não se verificando desídia imputável ao aparato estatal. 4. Eventual paralisação decorrente da concessão de prazo para defesa de corréu foi superada antes mesmo da impetração do writ, restando demonstrado que o d. juízo singular atuou para garantir a regularidade do rito, sem incorrer em desídia ou inércia estatal; pelo que não há falar em direito subjetivo do paciente ao desmembramento da ação penal, medida que constitui, afinal, faculdade discricionária do magistrado. 5. O incidente de declínio de competência e o posterior conflito negativo de jurisdição foram processados e dirimidos com celeridade por este Tribunal de Justiça, não contribuindo para uma demora injustificada, mas sim para o exercício do controle de competência e observância do devido processo legal. Inexistindo desídia do Poder Judiciário ou do Ministério Público, e estando a marcha processual compatível com as dificuldades intrínsecas à causa, não se reconhece o constrangimento ilegal aventado. IV. Dispositivo e tese 6. Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido à luz da razoabilidade, justificando-se a maior dilação processual em feitos de elevada complexidade, com pluralidade de réus e necessidade de diligências instrutórias extensas. 2. O desmembramento do feito (art. 80, CPP) é faculdade do magistrado, cujo indeferimento fundamentado na necessidade de evitar decisões contraditórias e assegurar o acesso à prova comum não configura constrangimento ilegal”. (TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10424785220258110000, Relator.: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 17/03/2026, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/03/2026)

No caso, verifico que o feito tem tramitado regularmente, com a apreciação constante de pedidos de liberdade e revisão da necessidade da prisão (art. 316, parágrafo único, do CPP), não se verificando inércia, desídia ou descaso que possa ser atribuído ao aparelho judiciário ou ao Ministério Público. Portanto, o lapso temporal encontra-se justificado pelas circunstâncias excepcionais do caso.

Ademais, das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (id. 349024386), verifica-se que o magistrado singular procedeu à reanálise da prisão do paciente, consignando fundamentação concreta e individualizada, destacando elementos indicativos de sua atuação relevante no núcleo financeiro da organização criminosa, especialmente na ocultação e dissimulação de valores provenientes do tráfico de drogas, mediante mecanismos típicos de fracionamento, incompatíveis com sua capacidade econômica formal.

Ressaltou, ainda, que a conduta atribuída ao paciente não se restringe a atos periféricos, mas revela efetiva inserção na engrenagem estruturada de lavagem de capitais da organização criminosa, contribuindo para o fortalecimento patrimonial da facção e para o reinvestimento em atividades ilícitas, circunstância que evidencia vínculo funcional com a organização criminosa e participação consciente na dinâmica delitiva.

Nesse contexto, concluiu pela imprescindibilidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, sobretudo diante do risco concreto de reiteração delitiva e da gravidade concreta dos fatos, aliados ao potencial de intimidação difusa inerente à atuação de organizações criminosas, destacando, inclusive, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Outrossim, afastou a alegação de excesso de prazo, consignando que, consideradas as peculiaridades do caso — notadamente a complexidade da investigação, a pluralidade de réus e a natureza grave e permanente dos delitos imputados —, eventual dilação temporal mostra-se compatível com os parâmetros da razoabilidade, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Nesse contexto, concluiu pela imprescindibilidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, sobretudo diante do risco concreto de reiteração delitiva e da gravidade concreta dos fatos, aliados ao potencial de intimidação difusa inerente à atuação de organizações criminosas, destacando, inclusive, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Pela pertinência, transcrevo trecho das informações:

...os elementos informativos coligidos indicam que SEBASTIÃO ANTONIO desempenhava papel relevante no núcleo financeiro vinculado à organização criminosa Comando Vermelho, atuando na ocultação e dissimulação de valores provenientes do tráfico de drogas. [...] Sua conduta, portanto, não se limitava a atos periféricos, mas integrava a engrenagem estruturada de lavagem de capitais da organização, contribuindo diretamente para o fortalecimento patrimonial da facção e para o reinvestimento nas atividades criminosas.”

Portanto, a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

Nesse diapasão, do que consta reproduzido nos autos, vê-se que o
periculum libertatis
, previsto na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal,
in casu
, ainda se faz presente, o que afasta, na hipótese, a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão.

Se não bastasse, consta nos autos vídeo extraído do aparelho celular de outro investigado, no qual o paciente aparece exercendo a função de “disciplina” da facção (denominada “salve”), figurando em posição de destaque, circunstância que reforça a necessidade de manutenção da custódia cautelar, a fim de interromper a atuação da organização criminosa.

Por fim, embora não haja pedido expresso de extensão dos efeitos da eventual concessão aos corréus colocados em liberdade, o impetrante, de forma indireta, sustenta no corpo do
writ
que
“outros custodiados da mesma ação já se encontram em liberdade provisória”.
Assim, a fim de evitar futura alegação de omissão em sede de embargos de declaração, registro que, conforme as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, não há identidade fático-processual apta a justificar a pretendida extensão.

Com efeito, como já consignado, o paciente é apontado não apenas como integrante da organização criminosa, mas como indivíduo que exerce a função de “disciplina”, havendo indícios de participação direta em atos de violência (“salves”) e práticas de tortura, além de integrar o núcleo financeiro da facção. Tais circunstâncias evidenciam periculosidade concreta acentuada, suficiente para distingui-lo dos demais investigados eventualmente beneficiados com a liberdade provisória ou prisão domiciliar, afastando, por conseguinte, a aplicação do princípio da isonomia no caso. Ademais, eventual pedido de extensão deve ser previamente dirigido ao juízo da causa.

Diante desse cenário, evidencia-se que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos dos autos, revelando-se medida necessária e proporcional, não se verificando qualquer ilegalidade apta a ensejar sua revogação.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do
habeas corpus
e, na parte conhecida,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026